Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA E IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA. APLICAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.

3. Desde que incontroverso que o vendedor não providenciou a quitação do empréstimo fiduciário junto ao banco no momento da quitação do valor ajustado em contrato, deve arcar com a multa pactuada.

4. O manejo dos embargos de declaração numa primeira oportunidade após o acórdão que analisou a apelação cível consiste em simples exercício do direito de defesa, em obediência ao sistema recursal vigente, o que afasta a alegada litigância de má-fé.

5. Embargos de declaração não providos.